Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-20.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. IMÓVEL. CADEIA SUCESSÓRIA DE CONTRATOS. VENDA A MÚLTIPLOS COMPRADORES. DEFINIÇÃO DA MELHOR POSSE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Oposição em face da Ação de Reintegração de Posse ajuizada. Alegou-se multiplicidade de contratos celebrados pelo antigo possuidor, envolvendo o mesmo imóvel, sendo necessário definir quem detém a melhor posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir quem detém a melhor posse do imóvel objeto da lide, diante da sobreposição de contratos e alegações de diversos adquirentes; (ii) estabelecer a consequência jurídica sobre a ação de reintegração de posse ajuizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse constitui situação de fato autônoma em relação à propriedade, gerando efeitos jurídicos próprios, sendo cabível a proteção possessória independentemente da titularidade do domínio (CC, art. 1.196; CPC, art. 560).
4. Para o reconhecimento da proteção possessória é indispensável a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar a posse, a ocorrência do esbulho e a data de sua prática.
5. Em hipóteses de múltiplas cessões de direitos sobre o mesmo imóvel, a jurisprudência orienta que se deve privilegiar o litigante que comprovar exercer a melhor posse, caracterizada pela boa-fé e pelo exercício direto e contínuo de poderes inerentes ao domínio.
6. A análise da cadeia contratual demonstrou que, embora a Power Engenharia tenha celebrado contrato em 2017, não comprovou posse direta do imóvel, tampouco permaneceu nele após a disputa com Múcio.
7. A opoente, Silas Car Veículos, apresentou contrato celebrado em janeiro de 2019, o distrato firmado entre Filipe (antigo possuidor) e Múcio em outubro de 2018, comprovantes de pagamento de taxas condominiais e contrato de locação subsequente, evidenciando a posse direta, contínua e de boa-fé.
8. Nem Power Engenharia nem Múcio contestaram a oposição, restando configurada a revelia e confirmada a fragilidade de suas alegações.
9. Assim, a opoente comprovou deter a melhor posse sobre o apartamento no 102, razão pela qual sua oposição merece procedência, impondo-se a improcedência da ação de reintegração de posse conexa ajuizada pela Power Engenharia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Oposição julgada procedente. Ação de reintegração de posse conexa julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A posse constitui situação de fato autônoma em relação à propriedade, sendo cabível a proteção possessória independentemente do domínio.
2. Diante de múltiplas cessões de direitos sobre o mesmo imóvel, a melhor posse deve ser reconhecida em favor de quem comprova a posse direta, contínua e de boa-fé.
3. O não exercício da posse direta descaracteriza a proteção possessória, ainda que exista contrato anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 682.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1212608, 0701003-41.2018.8.07.0003, Rel. Des. César Loyola, 2a Turma Cível, j. 23.10.2019, DJe 12.11.2019; TJDFT, Acórdão 1979398, 0712390-60.2022.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1915311, 0727098-17.2018.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 11.09.2024.